Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-75.2021.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-75.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO registrado(a) civilmente como NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), SILVANO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 008.788.861-09 (APELADO), MARIA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 551.060.721-15 (APELADO), VITORINO BATISTA DE ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 317.816.911-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança de mensalidades escolares. contrato de mútuo educacional. prescrição. concessão de crédito para custeio de curso superior. termo inicial do prazo prescricional fixado no vencimento da última parcela. pedido de multa contratual. falta de pedido específico. critérios de atualização monetária e juros. aplicação intertemporal da lei n. 14.905/2024.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que declarou, de ofício, a prescrição dos débitos anteriores a 01/04/2016, inclusive do contrato referente ao semestre 2016/1, julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança e condenou os Requeridos ao pagamento das parcelas relativas aos semestres 2016/2 até 2019/1, com atualização monetária pelo IPCA e aplicação da Taxa Selic a partir de 28/08/2024.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição em relação ao contrato do semestre 2016/1; (ii) estabelecer se é possível a inclusão de multa contratual na condenação, diante da falta de pedido expresso; (iii) determinar quais os índices de correção monetária e taxa de juros aplicáveis antes e após a vigência da Lei n. 14.905/2024.

III. razões de decidir

3. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e tem como termo inicial o vencimento da última parcela, não sendo alterado pelo eventual vencimento antecipado da dívida.

4. Como o vencimento da última parcela do contrato firmado para o semestre 2016/1 se deu em dezembro/2016, e a ação foi proposta em abril/2021, não se configura a prescrição quinquenal, devendo ser reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença nesse ponto.

5. A falta de fundamentação fática e jurídica na petição inicial, bem como a ausência de pedido específico quanto à multa contratual, impede sua imposição, sob pena de julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC.

6. Antes do ajuizamento da ação, aplicam-se os encargos contratuais previstos no mútuo educacional, especialmente o INPC como índice de correção monetária e os juros de 1% ao mês
pro rata die
, ressalvada a multa contratual afastada por ausência de pedido específico.

7. Após a sentença proferida sob a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como taxa de juros de mora, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, sendo tais parâmetros vinculativos para a fase de cumprimento de sentença.

IV. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para cobrança de parcelas decorrentes de contrato de mútuo educacional conta-se do vencimento da última parcela, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A ausência de pedido expresso e fundamentação específica na petição inicial impede a condenação ao pagamento de multa contratual, sob pena de julgamento
extra petita
. 2. Os critérios de atualização monetária e juros, após o ajuizamento da ação, devem obedecer às disposições judiciais e à Lei n. 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic como juros de mora a partir da sentença.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 373, II, 492 e 1.013, § 4º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.476.989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 18.12.2023; TJMT, ApCív 1000090-69.2019.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1001068-75.2021.8.11.0025

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Juína nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
Silvano Souza de Almeida, Maria Souza de Almeida e Vitorino Batista de Almeida Sobrinho
.

O Juiz sentenciante declarou, de ofício, a prescrição em relação ao contrato referente ao semestre 2016/1, bem como todos os débitos anteriores a 01/04/2016.

Concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais e condenou os Requeridos ao pagamento dos valores referentes às parcelas discriminadas nos contratos dos semestres 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2018/2 e 2019/1, com atualização monetária pelo IPCA a partir do vencimento de cada prestação, e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, até a data de 27/08/2024, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Determinou que, a partir de 28/08/2024, tendo em vista a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, o valor originário da condenação, sem as atualizações anteriores, seja acrescido de correção monetária exclusivamente pela Taxa Selic.

Por fim, diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que não há falar em prescrição do débito, uma vez que o documento denominado “situação acadêmica” comprova que o aluno esteve regularmente matriculado até o 1º semestre de 2019, deixando de renovar a matrícula apenas no 2º semestre daquele ano.

Argumenta que firmou contrato (FAAES) para períodos posteriores a 2016/1, cujo vencimento, conforme a cláusula contratual, ocorre no mês seguinte ao término do último semestre cursado.

Afirma que o termo inicial da prescrição é 01/07/2019 e que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal.

Impugna a sentença por omitir a multa contratual de 2% (dois por cento), regularmente prevista nos contratos, incluída no valor da causa e na planilha de cálculos.

Questiona o critério de atualização monetária adotado, pois entende que, até o advento da Lei n. 14.905/2024, deve incidir o INPC, conforme pactuado nos contratos, e apenas a partir de 28/08/2024 é aplicável a taxa SELIC.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES
ajuizou Ação de Cobrança em face de
Silvano Souza de Almeida, Maria Souza de Almeida e Vitorino Batista de Almeida Sobrinho
, tendo em vista o inadimplemento contratual.

Alegou que, embora tenham usufruído regularmente dos serviços educacionais prestados, os Requeridos deixaram de quitar os valores devidos, tornando infrutíferas as tentativas extrajudiciais de recebimento.

Esclareceu que o contrato firmado não preenche os requisitos legais para embasar Ação de Execução de Título Extrajudicial, razão pela qual propôs a ação de conhecimento.

Diante da mora e dos prejuízos decorrentes, pleiteou a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 81.982,03 (oitenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e três centavos), acrescida de juros, correção monetária, custas processuais, despesas com diligências e honorários advocatícios.

Regularmente citados, os Requeridos permaneceram inertes, deixando de apresentar defesa.

Diante disso, a Autora requereu a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o Juiz reconheceu, de ofício, a prescrição em relação ao contrato do semestre 2016/1, bem como todos os débitos anteriores a 01/04/2016.

Concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais e condenou os Requeridos ao pagamento dos valores referentes às parcelas discriminadas nos contratos dos semestres 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2018/2 e 2019/1, com atualização monetária pelo IPCA a partir do vencimento de cada prestação, e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação até a data de 27/08/2024, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Determinou que, a partir de 28/08/2024, tendo em vista a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, ao valor originário da condenação, sem atualizações anteriores, seja acrescido de correção monetária exclusivamente pela Taxa Selic.

Por fim, diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Neste Apelo, a Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES sustenta que não há falar em prescrição do débito, uma vez que o documento denominado “situação acadêmica” comprova que o aluno Silvano Souza de Almeida esteve regularmente matriculado até o 1º semestre de 2019, e só deixou de renovar a matrícula apenas no 2º semestre daquele ano.

Argumenta que firmou contrato (FAAES) para períodos posteriores a 2016/1, cujo vencimento ocorre no mês seguinte ao término do último semestre cursado.

Frisa que o termo inicial da prescrição é 01/07/2019 e que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal.

Consoante é cediço, a prescrição consiste na perda do direito de ação em razão da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal previsto em lei. Tal instituto visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, impedindo que pretensões possam ser exercidas indefinidamente no tempo.

No âmbito das ações de cobrança, a prescrição incide sobre o direito de pleitear judicialmente o pagamento de obrigação inadimplida, cujo prazo varia conforme a natureza do crédito reclamado. O artigo 206 do Código Civil estabelece, em seus diversos incisos, os prazos prescricionais aplicáveis a distintas obrigações.

No caso concreto, aplica-se a regra do art. 206, § 5º, I, que fixa o prazo quinquenal de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, cujo marco inicial depende das especificidades do contrato e do momento em que se tornou exigível.

Ao que se extrai do “Contrato Particular de Mútuo para concessão de Crédito ao Acadêmico do Ensino Superior” assinado em 08/03/2016, a Apelante concedeu ao Apelado Silvano Souza de Almeida o custeio dos encargos educacionais relativos ao semestre 2016/1 do curso de bacharelado em ciências contábeis. A dívida foi garantida por Maria Souza de Almeida e Vitorino Batista de Almeida Sobrinho, na condição de fiadores.

A Cláusula Terceira do instrumento particular

explicita que o valor da semestralidade contratada é de R$ 6.927,50 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), incluída a rematrícula no valor de R$ 1.395,70 (um mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) e mais 5 (cinco) mensalidades

no valor de R$ 1.106,36 (um mil cento e seis reais e trinta e seis centavos) cada, já considerado o desconto de pontualidade para o pagamento até o quinto dia útil de cada mês.

Assim, de acordo com a Cláusula Quarta do instrumento particular, o mútuo contratado consistiu em 84,77% da semestralidade, o que corresponde a R$ 5.872,44 (cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

No que se refere ao pagamento, o parágrafo segundo da Cláusula Quinta definiu que o adimplemento se inicia no mês seguinte ao término do semestre:

CLÁUSULA QUINTA

- DO PAGAMENTO – O pagamento deste contrato será efetuado pelo MUTUÁRIO e/ou seus FIADOR nas épocas próprias e nas condições aqui fixadas, nas agências bancárias nacionais ou, onde o MUTUANTE determinar, observado o constante nesta Cláusula e seus parágrafos:

Parágrafo Primeiro – O pagamento deste contrato será efetuado em tantas parcelas quantas foram os meses concedidos.

Parágrafo Segundo – Inicia-se imediatamente no mês seguinte ao término do último período letivo cursado.

Parágrafo Terceiro – A forma de pagamento será via boleto bancário com vencimento mensal.

Ademais, o contrato estabelece que o pagamento do valor mutuado deve ocorrer “em tantas parcelas quantos forem os meses concedidos” (Cláusula Quinta, parágrafo primeiro).

Portanto, considerando que o financiamento se refere à semestralidade, forçoso concluir que o pagamento deve se dar em seis prestações.

Nesse contexto, nota-se que o ajuste contratual fixou como termo inicial para início da exigibilidade do débito o mês subsequente ao término do período cursado no semestre 2016/1, o qual, por consectário lógico, findou-se em junho de 2016.

Com efeito, o vencimento da primeira parcela ocorreu em julho de 2016, e as demais, sucessivamente, até dezembro do mesmo ano.

Nesse panorama, considerando que a obrigação é de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data de vencimento da última parcela contratual, conforme jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CC – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – INDEPENDENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de mútuo para a concessão de financiamento estudantil, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. “O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela”.( AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000090-69.2019.8 .11.0025, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Firmado esse entendimento, dessume-se que o vencimento da última parcela do contrato se deu em Dezembro/2016 e que o prazo final para o ajuizamento da ação de cobrança se encerraria em Dezembro/2021. A demanda, contudo, foi proposta em 01/04/2021, ou seja, dentro do quinquídio legal.

Dessa forma, o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a prescrição do contrato relativo ao semestre 2016/1, bem como dos débitos anteriores a abril/2016.

Por conseguinte, indispensável reconhecer a nulidade parcial da sentença no ponto em que declarou prescrita a pretensão, com a devida aplicação do disposto no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar o exame do mérito da cobrança referente ao contrato celebrado para o semestre 2016/1.

Sabe-se que a ação de cobrança ostenta natureza pessoal e obrigacional, tendo como propósito a satisfação de crédito decorrente de relação jurídica previamente constituída, seja ela contratual, negocial ou legal.

Nesse contexto, é o instrumento processual apto à tutela do direito subjetivo de crédito, mediante o qual se busca a condenação do devedor ao pagamento da quantia devida.

Com efeito, uma vez demonstrada, ainda que de forma inicial, a existência do vínculo obrigacional e a inadimplência da parte devedora, transfere-se a esta o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação ou a inexistência ou ilegalidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que, embora regularmente citado, os Requeridos/Apelados quedaram-se inertes, e deixaram de apresentar contestação.

É cediço que a falta de defesa enseja os efeitos da revelia, notadamente a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, conforme prevê o art. 344 do Código de Processo Civil.

Importa ressaltar, contudo, que tal presunção não tem caráter absoluto, e pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como na existência de pluralidade de réus, quando ao menos um deles contesta, ou quando as alegações autorais se revelem inverossímeis, o que não se verifica na hipótese vertente.

Ao ajuizar a demanda, a instituição de ensino acostou aos autos o instrumento contratual firmado em 08/03/2016, correspondente ao semestre letivo de 2016/1, devidamente assinado pela Apelante, pelo estudante beneficiado e por seus fiadores, demonstrando, portanto, a existência da relação jurídica subjacente à cobrança.

Diante disso, tem-se que a inércia dos Apelados, aliada à falta de comprovação do adimplemento das obrigações contratuais assumidas, impõe o reconhecimento da dívida com a consequente responsabilização dos Apelados pelo pagamento do valor inadimplido, oriundo da relação contratual sob exame.

No que tange à multa contratual pretendida pelo Apelante, melhor sorte não lhe assiste.

É bem verdade que os contratos firmados entre as partes, referentes aos semestres 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2018/1, 2018/2 e 2019/1, estabelecem, na Cláusula Sétima, parágrafo primeiro, a incidência de multa moratória no percentual de 3% (três por cento) (Ids. 269512259 a 269512265).

Contudo, da leitura da petição inicial, observa-se que a Apelante não formulou qualquer alegação fática ou jurídica relativa à multa contratual na causa de pedir, tampouco apresentou pedido específico de condenação ao seu pagamento.

Embora no descritivo da planilha de cálculo anexada à inicial conste a rubrica “Acréscimo de 2,00% referente à multa”, não há qualquer menção aos fundamentos jurídicos da cobrança, nem indicação expressa da cláusula contratual aplicável ou da situação fática que ensejaria sua incidência.

O que se extrai da peça inaugural é o pedido de condenação dos Requeridos/Apelados ao pagamento de R$ 81.982,03 (oitenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e três centavos), valor constante da planilha de cálculo, acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, além das despesas processuais, custas, diligências e honorários advocatícios.

Nessa perspectiva, incide o disposto no art. 492,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual o Juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedado proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenação em quantidade superior ou objeto distinto do que consta no pedido. Essa medida consagra o princípio da adstrição ou da congruência, que impõe ao julgador estrita observância aos contornos delineados pela parte autora em sua petição inicial.

Assim, a mera inclusão da expressão “Acréscimo de 2,00% referente à multa” em planilha de cálculo, desacompanhada da devida indicação da cláusula contratual aplicável e dos fundamentos que embasem sua exigibilidade, não é suficiente para autorizar a condenação ao pagamento da penalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO . CONFIGURADA. CONCESSÃO DE REFORMA MILITAR. INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO . OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO ACOLHIDO. [...]
4. Ante a ausência de congruência entre o pedido formulado e o provimento jurisdicional, há que ser reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita (violação ao art. 492 do CPC).

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, em substituição ao acórdão de fls. 743/749, dar parcial provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita, determinando que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da causa atendo-se aos limites do pedido formulado na inicial. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1476989 RS 2019/0088064-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) (sem destaque no original).

Ademais, embora o valor da causa possa refletir a pretensão econômica total do autor (art. 292, I, CPC), tal quantia tem natureza estimativa e serve, sobretudo, para fins de fixação de competência, recolhimento de custas e outras despesas processuais. Por si só, esse valor não tem o condão de ampliar os limites objetivos do pedido formulado, tampouco autoriza o julgador a conceder providência jurisdicional diversa da expressamente requerida.

Por tais razões, não há falar em omissão do Juiz singular quanto à multa contratual, haja vista a ausência de fundamentação adequada e de pedido expresso.

Por último, a Apelante se insurge quanto ao critério de atualização e, segundo alega, até o advento da Lei n. 14.905/2024 deve incidir o índice de correção monetária pactuado (INPC), e somente após a vigência da Lei é que deve ser aplicada a taxa SELIC.

Ao condenar a parte Requerida ao pagamento do débito, especificamente quanto aos consectários legais, o Juiz singular assim decidiu:

[...] 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos valores referentes às parcelas discriminadas nos contratos nº 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2018/1, 2018/2 e 2019/1, com atualização monetariamente pelo índice oficial
IPCA
a partir do vencimento de cada prestação e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação, nos termos do art. 397 do Código Civil, até a data de 27/08/2024.

3. DETERMINAR que, a partir de 28/08/2024, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, o valor originário da condenação,
sem as atualizações anteriores
, seja corrigido exclusivamente pela Taxa Selic, conforme disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil, em sua nova redação.

Para os cálculos de atualização monetária a partir de 28/08/2024, sugere-se a utilização da Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central, na aba "taxa Selic", considerando que a correção monetária pelo IPCA já está embutida na Taxa Selic, dispensando ajustes adicionais.

Indispensável destacar que na sentença os Requeridos não foram condenados ao pagamento do valor global apontado pelo Autor na inicial (R$ 81.982,03), mas sim ao adimplemento das “parcelas discriminadas nos contratos”, conforme expressamente consignado no dispositivo.

A atualização monetária incidente antes do ajuizamento da demanda, em sede extrajudicial ou no momento da quantificação inicial do débito, tem por finalidade preservar o valor real da obrigação até a data da propositura da ação. Tal atualização é regida pelos parâmetros livremente ajustados entre as partes, em consonância com o princípio da autonomia privada.

No caso, o “Contrato Particular de Mútuo para concessão de Crédito ao Acadêmico do Ensino Superior” estipula, na Cláusula Sétima, a aplicação do
INPC
como índice de correção monetária, além de juros moratórios à razão de 1% ao mês,
pro rata die
, para hipóteses de impontualidade ou inadimplemento.

Todavia, uma vez acolhido o pedido inicial e reconhecida judicialmente a obrigação, incumbe ao juízo fixar, nos termos do artigo 491 do Código de Processo Civil, os critérios legais que regerão a fase de cumprimento da sentença,
v
erbis:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

Dessa forma, os critérios estabelecidos na sentença têm natureza vinculativa e passam a reger, de forma cogente, a atualização da obrigação exequenda entre o marco temporal da condenação judicial e o efetivo pagamento.

No caso, a sentença foi proferida em 02/12/2024, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.905/2024, que introduziu significativas alterações na disciplina dos juros moratórios e da correção monetária, com a nova redação conferida ao art. 406 do Código Civil:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1ºA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2ºA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3ºCaso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

A citada Lei n. 14.905/2024 entrou em vigor em 30/08/2024, e deve ser aplicada aos processos em curso, em respeito ao princípio do direito intertemporal.

Por conseguinte, ao montante da condenação devem ser aplicados, a partir da citação, juros moratórios calculados com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), o qual incidirá desde o arbitramento da obrigação judicial até o adimplemento.

Além do mais, o débito originário deve ser atualizado pelo índice previsto no Contrato, ou seja, INPC, e não IPCA como determinou o Juiz na sentença.

Portanto, a sentença merece reparos no capitulo que dispõe sobre os consectários legais.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
, reconheço o direito de cobrança dos débitos oriundo do “Contrato Particular de Mútuo para concessão de Crédito ao Acadêmico do Ensino Superior” referentes ao semestre 2016/1 e condeno os Apelados/Requeridos ao pagamento das parcelas inadimplidas desse instrumento particular.

Determino que ao valor da condenação sejam aplicados os consectários legais da seguinte forma: (i) até o ajuizamento da ação: correção monetária pelo índice INPC e juros contratuais de 1% ao mês
pro rata die
, ambas a partir do vencimento de cada prestação, tal como convencionado entre as partes, ressalvada a multa contratual, afastada por ausência de pedido específico, conforme já fundamentado neste voto; (ii) após a sentença: correção monetária pelo índice IPCA desde o arbitramento, e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação, nos moldes do art. 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei n. 14.905/2024.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025